Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF, sob o fundamento de tratar-se de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, apta a justificar o declínio de competência de ofício pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes possui natureza civil, não se tratando de relação de consumo, pois o recorrido não exerce atividade empresarial voltada à compra e venda de embarcações.
4. A cláusula de eleição de foro constante no contrato é válida e guarda pertinência com o domicílio das partes e o local da obrigação.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de declínio de competência de ofício em hipóteses de competência relativa, salvo em casos de Juízo aleatório e abusividade, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 62, 63, 64; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926344, 07206952520248070000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024.